Tribunal: TJPA
Processo: 0009097-49.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009097-49.2014.8.14.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO CARLOS DE CAMPOS, IRENE SOARES DA SILVA CAMPOS, LIVAL AUTO ELETRICA E RECONDICIONADORA LTDA, REJANE SOARES DA SILVA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O JUÍZO SINGULAR FUNDAMENTOU A SENTENÇA NO ART.485, VI, DO CPC/15, ENTRETANTO, NO CASO PRESENTE, PRETENDIA O MAGISTRADO EXTINGUIR O FEITO PELO FATO DE NÃO TER O AUTOR COMPARECIDO AOS AUTOS PARA FORNECER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO DA PARTE DEMANDADA E NÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, QUE SE CONSUBSTANCIA NA UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ENQUADRANDO-SE, ASSIM, NO INCISO III DO MESMO DISPOSITIVO. SENDO ASSIM, MISTER SERIA QUE OBSERVASSE O §1º DO ART.485, DO CPC/15 QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III.
DESTACO QUE TAL DILIGÊNCIA NÃO SE TRATA DE UMA FACULDADE DO MAGISTRADO, MAS DE UM DEVER JURÍDICO IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE, O QUE RETIRA SUA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR COMO NECESSÁRIA OU NÃO REFERIDA DILIGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR NULA A SENTENÇA, PARA QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009097-49.2014.4.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: ANTONIO CARLOS DE CAMPOS E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
visando modificar sentença proferida em Ação de Cobrança movida em face de
ANTONIO CARLOS DE CAMPOS E OUTROS.

Em sua peça vestibular o Banco aduziu que em 27 de julho de 2011 teria firmado com os requeridos contrato de abertura de crédito no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), tendo deixado de arcar com o pagamento das parcelas acordadas, o que ensejou a propositura da presente demanda.

Determinada a citação dos Requeridos, apenas um foi efetivamente citado, tendo o autor sido intimado via Diário de Justiça para atualizar o endereço do réu, bem como para recolher as custas referentes ao cumprimento do novo ato.

Não tendo a parte se manifestado o Juízo Singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC/15.

O Banco interpôs recurso de apelação aduzindo que não teria ocorrido ausência de interesse seu, mas inobservância do Juízo de Piso ao Devido Processo Legal, bem como excesso de formalismo por parte do Magistrado, que poderia ter determinado a citação por edital dos Requeridos.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009097-49.2014.4.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: ANTONIO CARLOS DE CAMPOS E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
visando modificar sentença proferida em Ação de Cobrança movida em face de
ANTONIO CARLOS DE CAMPOS E OUTROS.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado de piso sentenciou o feito com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, que dispõe:
“ Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI- Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Ocorre, entretanto, que no caso presente, pretendia o magistrado extinguir o feito pelo fato de não ter o autor comparecido aos autos para fornecer o endereço correto e atualizado da parte demandada e não por ausência de interesse, que se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, enquadrando-se, assim, no inciso III do mesmo dispositivo, que dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) omissis

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente tratava-se de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular, que acabou por violar o Devido Processo Legal, como bem argumentou o recorrente.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020